Tribunal: TJDFT
Processo: 0743647-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de estupro e do requisito da garantia da ordem pública.
2. Consta dos autos que o paciente teria abusado sexualmente da vítima, menor de idade, em diversas ocasiões, ao longo de mais de seis meses. Revelou-se que o paciente passou a coagir a ofendida com o emprego de arma de fogo, além de tê-la ameaçado de morte e de divulgar fotos íntimas da menor. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta da conduta, revelando a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida e da ordem pública.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.